Tribunal: STF
Processo: ARE 1555675
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Quebra de sigilo bancário. Regulamentação do sigilo dos dados não realizada pelo fisco estadual. Tema nº 255 da repercussão geral. Acórdão alinhado à jurisprudência da Suprema Corte. Compreensão diversa. Reelaboração da moldura fática. Inadmissibilidade. Súmula nº 279/STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a legislação estadual vigente no Estado de Alagoas é suficiente para garantir o sigilo das informações financeiras dos contribuintes, nos termos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a fim de legitimar a requisição de dados pelas autoridades fiscais estaduais com base no art. 6º da LC 105/2001.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no Tema nº 225 e na ADI 2859, no sentido de que o art. 6º da LC nº 105/2001 é constitucional, sendo exigida, para sua aplicação por Estados e Municípios, a existência de legislação local análoga à da União que assegure o sigilo dos dados do contribuinte. Tal existência não foi objetivamente demonstrada. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo interno conhecido e não provido.